Tribunal: TJSP
Processo: 1501283-68.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Pena reajustada. Pena-base reconduzida ao mínimo legal. Regime abrandado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.